Tribunal: TJBA
Processo: 8057947-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057947-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL. TRANSPORTE METROPOLITANO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS À “TAXA DE INTEGRAÇÃO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL E CONTRATO. EVIDENCIADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos ao “sistema de integrações” com metrô e outras linhas nos serviços da Atlântico Transportes e Turismo Ltda., até ulterior deliberação, sob pena de multa mensal, limitando-se o valor total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) definir se há ausência de dialeticidade recursal em razão de alegada confusão conceitual sobre a “taxa de integração”; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando suspender a cobrança, diante da suposta ausência de previsão contratual e necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A alegada ausência de dialeticidade recursal é afastada quando a argumentação, ainda que com imprecisão terminológica, ataca suficientemente os fundamentos da decisão agravada, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
A Administração Pública deve observar os princípios do art. 37, caput, da CF/1988, especialmente o da publicidade, impondo que cláusulas contratuais com impacto econômico sejam claras e previamente divulgadas.
A ausência de previsão expressa da “taxa de integração” no edital de chamamento público emergencial firmado evidencia probabilidade do direito, diante da jurisprudência que admite o reequilíbrio econômico-financeiro em hipóteses de alteração das condições de execução do contrato.
O perigo de dano decorre dos prejuízos financeiros suportados, do risco de demissão de empregados e da potencial paralisação de serviço público essencial, justificando a medida antecipatória.
A alternativa de depósito judicial não supre a urgência de recomposição imediata do fluxo de caixa para continuidade do serviço, e a decisão é reversível, podendo ser revista após cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057947-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante Estado da Bahia e como Agravada ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça